Tribunal: TJMT
Processo: 1019080-94.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019080-94.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO ESTRAL DA SILVA - CPF: 016.769.481-20 (EMBARGADO), ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO - CPF: 187.005.818-60 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 020.370.131-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – PERCENTUAL DE HONORÁRIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS REJEITADOS.

Não há omissão no julgado, quando o percentual dos honorários já foi fixado pelo magistrado de primeiro grau, haja vista que a alteração do julgado foi apenas para distribuir o ônus da sucumbência em 50% para cada litigante.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1019080-94.2018.8.11.0041

EMBARGANTE
:

BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADO
:

PAULO EDUARDO ESTRAL DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
BANCO DAYCOVAL S/A
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso aviado pelo embargado, tão somente para limitar os juros à taxa média de mercado fixada pelo Banco Central (BACEN) na data de contratação, nos percentuais estabelecidos neste voto, redistribuindo-se o ônus de sucumbência em 50% (cinquenta por cento) para cada parte litigante, sendo a exigibilidade do valor devido pelo autor-recorrente suspensa por litigar sob o pálio da justiça gratuita (art. 98, §3o, CPC).

Alega o embargante que o acórdão é omisso quanto ao percentual dos honorários de sucumbência, haja vista que no
decisum
constou apenas que o ônus de sucumbência ficou redistribuído em 50% (cinquenta por cento), para cada parte litigante.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado (id. 47344462).

O embargado se manifestou (id. 49118450).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – JUROS REMUNERATÓRIOS – READEQUAÇÃO DO VALOR – TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A sentença comporta readequação quanto à taxa dos juros remuneratórios, para não onerar de forma exacerbada o contrato, evitando o enriquecimento indevido.

A Tabela Price constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos. No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.

Em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios serão proporcionalmente distribuídos, na forma do art. 86 do CPC”.

O embargante aponta a omissão do julgado quanto ao percentual dos honorários de sucumbência.

Ocorre que o juízo de primeiro grau já fixou o percentual em 10% sobre o valor da causa.

Assim, considerando que houve alteração do julgado apenas quanto à sucumbência recíproca, é certo que o percentual fixado pelo magistrado singular foi mantido.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO ADVOGADO DATIVO. VÍCIO INEXISTENTE. HONORÁRIOS JÁ FIXADOS PELO JUÍZO QUO.A DESNECESSÁRIA CONVALIDAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 2a Turma Recursal - 0013531-58.2015.8.16.0083 - Francisco Beltrão - Rel.: Gabriel Leão de Oliveira - J. 17.09.2019)” (TJ-PR - ED: 00135315820158160083 PR 0013531-58.2015.8.16.0083 (Acórdão), Relator: Gabriel Leão de Oliveira, Data de Julgamento: 17/09/2019, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 17/09/2019)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020